Tribunal: STF
Processo: ARE 1418736
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO (RET). VERBA DE CARÁTER GENÉRICO E IMPESSOAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. A Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso LXIX estabelece que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas corpus’ ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.” 2. A utilização da via mandamental pressupõe que o ato coator violador do direito subjetivo seja praticado com ilegalidade ou abuso de poder, e haja apresentação de prova pré-constituída, ou seja, que afronte direito passível de ser comprovado de plano pelo impetrante. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a decisão judicial é impugnável por mandado de segurança quando, além de irrecorrível, mostrar-se teratológica ou manifestamente ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo. (RMS 54.969/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23.10.2017). 4. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ocupante de cargo efetivo da Guarda Municipal, do Município de São Gonçalo, buscando incorporar ao seu vencimento básico a vantagem denominada Gratificação Especial de Trabalho-RET. 5. A vantagem pretendida pelo impetrante que tem respaldo legal no art.2º, da Lei Municipal nº 635/2015, possuindo natureza genérica de aumento de remuneração geral, não se configurando, portanto, como verba pro labore faciendo, uma vez que não é dotada de qualquer carga de individualidade no desempenho do cargo ou função. 7. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, por meio da Arguição nº 040676-92.2017.8.19.0000, que assentou a constitucionalidade do art.2º, da Lei Municipal nº 635/2015. 8. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), suscitado pela 16ª Câmara Cível deste E. Tribunal de Justiça, processo nº 0023484-83.2016.8.19.0000, que não guarda semelhança com a matéria discutida na presente demanda, uma vez que se limitou a analisar a gratificação de produtividade de trânsito, instituída pelo Decreto nº 86 de 1998. 9. Matéria abordada neste mandamus que também não se amolda àquela discutida no IRDR nº 0025961- 16.2015.8.19.0000, em que se discutia o direito à incorporação do adicional de produtividade aos vencimentos básicos dos servidores do Município de São Gonçalo. 10. Noutro passo, não se subsome à hipótese dos autos ao Enunciado da Súmula da Jurisprudência predominante do TJ/RJ nº366, tendo em vista que não pretende o Impetrante à incorporação do adicional de produtividade indicado no art. 1º. da Lei nº. 05/2003, do Município de São Gonçalo. 11. Não incidência do disposto no enunciado da súmula vinculante nº 37, uma vez que a hipótese narrada nos autos não importa em aumento dos vencimentos dos servidores públicos com base no princípio da isonomia, inexistindo, por conseguinte violação ao disposto no art. 37, X, da Carta Constitucional. 12. É notório que não pode o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo tampouco atuar como legislador positivo, no entanto é perfeitamente cabível sua intervenção quando verificada a prática de qualquer ilegalidade, adotando, assim, as medidas judiciais pertinentes para saná-la. 13. Ademais, não se pode falar em violação ao princípio da legalidade, uma vez que a referida gratificação encontra previsão na Lei Municipal nº 635/15, cumprindo ao Poder Judiciário, tão somente, verificar a aplicação correta da lei. 14. Patente, portanto, o direito líquido e certo do Impetrante, na forma do artigo 1.º da Lei nº 12.016/2009. 15. Concessão da ordem que se impõe."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XIV; 61, §1º, inciso II, alínea a; 167 e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente